Tribunal: TJMT
Processo: 1017205-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017205-65.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA JESUS CANGUCU - CPF: 604.538.931-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017205-65-2021

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE JESUS CANGUÇU

AGRAVADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Jose Maria de Jesus Canguçu
,
em face da decisão que deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto pela Agravante
apenas
para afastar a responsabilidade solidária do advogado subscritor da peça inicial quando a multa por má fé aplicada mantendo apenas em relação a parte
.

Nas razões recursais a Agravante alega que somente responde pelas perdas e danos aquele que agiu de má fé, sendo que segundo o artigo 80 do CPC, considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir algo ilegal, opuser resistência injustificada ou opuser recurso com intuito protelatório.

Assevera que para condenação por litigância de má fé é necessária a comprovação de ter atuado com dolo, não sendo aplicada pelo exercício do direito de ação. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado alega que o débito é legítimo, acrescentando que o exercício abusivo da lei como se registra no caso impõe o reconhecimento de litigância de má fé, já que nada existe que demonstra a verdade dos fatos havendo apenas articulação fraudulenta em uma tentativa de apoderar-se de valores de forma indevida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023